Tribunal: TJBA
Processo: 8006992-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006992-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARINA BASILE

APELADO: RENOVADORA DE PNEUS SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E SATISFATÓRIA JUSTIFICATIVA PARA A REAJUSTE IMPLEMENTADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Emanação do Estado de Direito, reconhecido Direito Fundamental, a segurança jurídica se revela também pela incidência da prescrição que permite que as relações jurídicas não se perpetuem no tempo.

2. A pretensão de revisar o contrato com seus consectários, no que tange ao ano 2015 encontra barreira no art. art. 206, § 3º do Código Civil.

3. O CDC é aplicável aos planos de saúde, desse modo, sem embargo das normativas setoriais, os reajustes devem respeitar o mencionado sistema protetivo, impondo o dever de clareza das informações como direito básico.

4. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006992-56.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
RENOVADORA DE PNEUS SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora